Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710171-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZERO UM CONSULTORIA E ENSINO LTDA AGRAVADO: ZERO UM CURSO PREPARATORIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZERO UM CONSULTORIA E ENSINO LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão no 0708344-22.2021.8.07.0001, deferiu o cumprimento provisório para cobrança de multa por descumprimento de ordem judicial. Em suas razões recursais, narra que decisão proferida no bojo do Agravo de Instrumento n.0722316-96.2020.8.07.0000, determinou que agravante se abstivesse da utilização do nome ZERO UM, sob pena de pagamento de multa. Contudo, a despeito de não ter descumprido a decisão judicial, o juízo singular deferiu o cumprimento provisório e determinou o pagamento de multa (astreintes), independentemente da inexistência de sentença de mérito com trânsito em julgado. Destaca ausência de interesse processual no cumprimento provisório, considerando que as astreintes fixadas em sede de tutela antecipada somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão hostilizada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão Preparo de ID 24707663 e 24707665. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada: Cabível o cumprimento provisório da decisão, para cobrança da multa imposta para o descumprimento da obrigação determinada pelo Juízo no processo n. 0717580-32.2020.8.07.0001, que deverá observar o preceituado no art. 520 e seguintes, do CPC. Assim, intime-se o devedor a cumprir a obrigação imposta na sentença, pagando a quantia indicada pelo credor acrescida de custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios sobre o total do débito (art. 520, §2o, do CPC) Cientifique-se o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, eventual impugnação, na forma do artigo 525 do Código de Processo Civil, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o do mesmo artigo. A intimação deverá ser realizada por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil (prazo 30 total de 30 dias). Caso ocorra o pagamento, promova a Secretaria a intimação da parte exequente, para que este informe, no prazo de 05 (cinco) dias, se o valor depositado quita a obrigação imposta na sentença. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação, transcorrido o prazo para apresentação de impugnação, promova a Secretaria a intimação do exequente para anexar ao processo planilha atualizada do débito, incluindo nos cálculos a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Vindo a planilha ao processo, volte o processo concluso para decisão. Por fim, ressalto que, caso positiva eventual penhora de valores ou bens do devedor, somente poderão ser liberados em favor do credor com caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa nos termos do artigo 521 desse Código. Intime-se o exequente apenas para ciência do presente ato. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o cumprimento provisório para cobrança de multa por descumprimento de ordem judicial. O Código de Processo Civil, em seu artigo 520, leciona a respeito da fase de cumprimento de sentença nos seguintes termos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525. § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. (...) § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. Como se pode perceber o nosso ordenamento apenas dispõe sobre a possibilidade de cumprimento provisória da sentença. No caso em análise, o juízo ainda não proferiu sentença nos autos da ação principal tendo havido a determinação para que a agravante se abstivesse de utilizar o nome “ZERO UM” em suas publicidades, produtos ou serviços com aplicação de astrientes no descumprimento em sede de tutela antecipada. Diante da discussão sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.200.856 - RS, de relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, consolidou a tese de que: A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Transcrevo a ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) Seguindo esse entendimento o Tribunal também se posicionou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Para que haja interesse processual ou interesse de agir, como alguns denominam, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada. 2 - As astreintes, fixadas em caráter liminar, haja vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado, quando então o Judiciário assegurará assistir o direito vindicado ao beneficiário do recebimento da multa. Assim, é incabível o pagamento de astreintes quando a medida coercitiva não foi confirmada em sentença, sobretudo quando o Magistrado, no próprio ato judicial exequendo, consigna que não houve descumprimento da decisão antecipatória, confirmando-se a falta de interesse processual da Exequente. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1314961, 07274171420208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA DE MÉRITO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a expedição de alvará em favor do agravado, para levantamento do valor bloqueado para garantia do pagamento da multa diária imposta quando do deferimento da antecipação de tutela. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.200.856/RS, em procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a multa diária prevista no artigo 461, §4o, do CPC/73 (artigo 537 e §§ do NCPC), devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação da tutela de urgência, apenas poderá ser objeto de execução provisória após sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. 3. Embora configurada a causa para a incidência da multa fixada em provimento antecipado, as astreintes somente poderão ser levadas a cumprimento, com consequente levantamento do alvará pela parte autora, após sua confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. 4. Dispõe o §3o do artigo 537 do Código de Processo Civil que: A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável a parte? Nesse contexto, possível o bloqueio judicial de ativos financeiros destinados ao pagamento da penalidade decorrente do descumprimento da ordem judicial. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1046263, 07089603920178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 19/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta ilação, ante o seu escopo coercitivo, tem-se que a exigibilidade da multa cominatória fixada em caráter liminar pressupõe a sua ratificação por sentença favorável transitada em julgado, momento em que restará assegurado o direito ao beneficiário do recebimento das astreintes. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como devida a concessão do efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 14 de abril de 2021 16:56:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador